Tribunal: TJDFT
Processo: 0753597-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REITERAÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA IMOTIVADA. ERRO MATERIAL. NÃO EVIDENTE. PREVENÇÃO DO JUÍZO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCABÍVEL. CONFLITO NÃO PROVIDO. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado após declinação de ofício do Juízo suscitado em razão da prevenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a aplicabilidade do critério de prevenção previsto no art. 286, II, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 286, II, do Código de Processo Civil prevê que é distribuída por dependência a ação que consistir em reiteração de outra já extinta sem resolução do mérito.
4. O critério previsto no art. 286, II, do Código de Processo Civil trata de competência funcional e, portanto, absoluta, e traduz regra que não pode deixar de ser aplicada pelo Juízo em razão de incompetência territorial que sequer foi alegada pela parte contrária.
5. Não há como considerar que houve mero erro material, e não escolha deliberada do autor, em relação ao foro de ajuizamento da primeira ação, já extinta, se a extinção ocorreu por desistência imotivada e o foro ao qual o processo foi endereçado é o de domicílio do autor.
6. Na ausência de prova incontestável de que a primeira ação, extinta por desistência, foi ajuizada em foro diverso por simples equívoco da parte ao protocolizar a petição inicial, a segunda ação, mera reiteração da primeira, deve ser processada pelo Juízo em que tramitou a ação extinta sem resolução do mérito, por força do art. 286, II, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de competência conhecido e não provido. Juízo suscitante declarado competente.
Tese de julgamento: "Na ausência de prova incontestável de que a primeira ação, extinta por desistência, foi ajuizada em foro diverso por simples equívoco da parte ao protocolizar a petição inicial, a segunda ação, mera reiteração da primeira, deve ser processada pelo Juízo em que tramitou a ação extinta sem resolução do mérito, por força do art. 286, II, do Código de Processo Civil”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1941574 de relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Cãmara Cível.